Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-94.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000823-94.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ADAILSON MANOEL SOARES SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. TRABALHO AOS SÁBADOS. HORAS EXTRAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO COMPROVADO. CALENDÁRIOS ESCOLARES. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC. ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Verbas Remuneratórias, condenando o ente público ao pagamento das horas extraordinárias realizadas pelos autores nos dias de sábado, além dos valores retroativos referentes às diferenças de décimo terceiro, férias e um terço de férias, observada a prescrição quinquenal.

Há duas questões em discussão: (i) se existem nulidades processuais a serem reconhecidas por ausência de saneamento, cerceamento de defesa, utilização de documento apócrifo ou falta de fundamentação da sentença; (ii) se os professores da rede municipal fazem jus ao recebimento de adicional por serviço extraordinário quando laboram aos sábados.

A ausência de decisão formal de saneamento não constitui nulidade processual quando o feito encontra-se maduro para julgamento e as preliminares arguidas são expressamente analisadas na sentença, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é medida adequada quando a controvérsia é predominantemente jurídica e os elementos probatórios já carreados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, não havendo cerceamento de defesa quando dispensada a produção de provas desnecessárias.

Calendários escolares juntados aos autos pelos próprios autores e não impugnados especificamente pelo réu quanto ao seu conteúdo constituem prova hábil da realização de labor em dias de sábado, sendo irrelevante a alegação genérica de ausência de assinatura, especialmente quando o próprio município reconhece a existência de trabalho nesses dias.

Incumbe ao ente municipal, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que o trabalho realizado pelos servidores aos sábados: (i) estava incluído na jornada regular; (ii) não extrapolou a carga horária semanal; ou (iii) foi devidamente remunerado, ônus do qual não se desincumbiu.

O Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 4-A/1994) expressamente prevê, em seu art. 73, que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% sobre a hora normal, constituindo direito subjetivo dos servidores o recebimento das horas extras trabalhadas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, em casos análogos, tem reconhecido o direito de professores municipais ao recebimento de horas extras pelo trabalho realizado aos sábados, quando demonstrada a extrapolação da jornada normal e ausente a prova de compensação ou pagamento.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000823-94.2022.8.05.0212, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e como apelados ADAILSON MANOEL SOARES SILVA, EDVALDO DIAS DE JESUS e JOILSON PEREIRA BRITO.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.